Tribunal: STF
Processo: RE 90462
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-11
Data de publicação: 1979-09-11

Ementa:
Crime continuado. Roubo. Superada que se acha a divergência jurisprudencial alegada no recurso extraordinário, sobre ser ou não admissível a continuação em crimes de roubo, quando diferentes as vítimas, dele não se deve conhecer, nos termos da Súmula 286.